Tribunal: TJMT
Processo: 0002697-16.2011.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002697-16.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (APELADO), PAULA FERREIRA MENDES - CPF: 024.308.221-56 (ADVOGADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), Ludmila Esteves Fleury registrado(a) civilmente como LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - CPF: 014.783.291-81 (ADVOGADO), NORLI SILVERIO FOGACA - CPF: 084.099.789-20 (APELADO), CARLOS ALBERTO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 346.088.341-34 (APELADO), MARICELIA DE ARRUDA LINO LACHMAN - CPF: 522.452.411-34 (APELADO), IVONETH MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 346.757.441-68 (APELADO), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (APELADO), VALDANIR BARBIERI - CNPJ: 03.932.290/0001-08 (APELADO), CLEBER LEMES BARROS - CNPJ: 00.943.446/0001-50 (APELADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 26.526.038/0001-96 (APELADO), SILVA & PANZZA SILVA LTDA - CNPJ: 01.777.067/0001-08 (APELADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cumulada com pedido de ressarcimento ao erário, ajuizada em razão de irregularidades no procedimento licitatório Convite n. 02/2005, destinado à aquisição de peças para veículos leves.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal na alegação de dolo por parte dos requeridos, a ensejar o não conhecimento do recurso; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão do tempo decorrido após a edição da Lei n. 14.230/2021; (iii) saber se as irregularidades apontadas no procedimento licitatório caracterizam atos de improbidade administrativa, diante da exigência de dolo específico e da comprovação de dano ao erário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inovação recursal deve ser afastada, pois a matéria referente ao dolo já integrava os fundamentos da sentença, sendo central à controvérsia recursal.

4. A prejudicial de mérito de prescrição intercorrente também deve ser afastada, nos termos do Tema 1.199 do STF, que estabelece a irretroatividade do novo regime prescricional da LIA, pois não houve decurso do prazo quadrienal desde a entrada em vigor da nova legislação.

5. A configuração de ato ímprobo exige dolo específico, não bastando a constatação de ilegalidades formais no processo licitatório.

6. A instrução probatória não demonstrou conduta dolosa dos agentes públicos ou das empresas contratadas, tampouco comprovou conluio ou prejuízo efetivo ao erário.

7. A ausência de demonstração do elemento subjetivo (dolo) e de dano concreto impede a responsabilização por improbidade, conforme jurisprudência consolidada após a Lei n. 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de dolo na apelação, quando já enfrentada na sentença recorrida, não configura inovação recursal. 2. O novo regime de prescrição da Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, conforme fixado no Tema 1.199 do STF. 3. A ausência de prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário impede a condenação por improbidade administrativa.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992 (na redação anterior à Lei n. 14.230/2021), arts. 10 e 11; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; TJMT, N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2023, DJE 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, cumulada com Ressarcimento ao Erário, por ele proposta (id. 293316865, págs. 38/41).

O Apelante sustenta que o procedimento licitatório – Convite n. 02/2005 – que visava à aquisição de peças para veículos leves, foi marcado por graves ilegalidades, quais sejam:
i)
ausência de especificação adequada do objeto;
ii)
repetição de itens idênticos com preços distintos;
iii)
supressão integral da fase de habilitação;
iv)
contratação de empresas com irregularidades fiscais;
v)
cotação por fornecedores sem estoque.

Afirma que os mencionados vícios afrontaram dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e das Leis n.ºs 8.666/1993 e 8.429/1992, caracterizando atos dolosos de improbidade administrativa.

Argumenta que o então Prefeito, Francisco Ferreira Mendes Júnior, homologou o certame mesmo ciente das irregularidades, beneficiando empresas inabilitáveis; que o então Secretário Municipal de Administração, Norli Silvério Fogaça, e os membros da Comissão de Licitação, Carlos Alberto Nunes de Almeida, Maricélia de Arruda Lino Lachman e Ivoneth Maria de Arruda Oliveira, participaram diretamente da habilitação irregular e declaração de vencedores; e que as empresas Auto Peças Amigão (A. Patrick A. do Amaral e Cia Ltda.), Baterias Barbieri, CB Auto Freios e Suspensão, Mecânica Funilaria e Pintura Douglas (Douglas de Oliveira-EPP) e Toyomitsu (Silva e Panzza Silva Ltda.) se beneficiaram economicamente do procedimento fraudulento.

Aponta que a conduta dos envolvidos causou prejuízo ao erário no valor de R$ 49.145,20 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos), configurando intenção deliberada de lesar o patrimônio público.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prática de atos ímprobos e os Apelados condenados ao ressarcimento integral do dano.

A Apelada, Silva e Panzza Silva Ltda. (Toyomitsu), apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, ante a configuração de inovação recursal quanto ao dolo, a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e, no mérito, defendendo o desprovimento da Apelação (id. 293316920, págs. 01/31).

O Recorrido, Francisco Ferreira Mendes Júnior, apresentou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 293316922, págs. 01/08).

Os Apelados, Maricélia de Arruda Lino Lachman, Norli Silvério Fogaça, Carlos Alberto Nunes de Almeida, Ivoneth Maria de Arruda Oliveira Ferreira de Almeida, Amarildo A. do Amaral & Cia Ltda., Valdanir Barbieri, Cleber Lemes Barros e Douglas de Oliveira-EPP, não apresentaram contrarrazões ao Apelo (id. 293316923, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 301034883, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, cumulada com Ressarcimento ao Erário, por ele proposta em face dos Recorridos
.

Denota-se dos autos que o
Parquet
ajuizou a mencionada ação contra o ex-Prefeito Municipal de Diamantino, Francisco Ferreira Mendes Júnior, os membros da Comissão de Licitação, Carlos Alberto Nunes de Almeida, Maricélia de Arruda Lino Lachman e Ivoneth Maria de Arruda Oliveira, o ex-Secretário de Administração, Norli Silvério Fogaça e as empresas contratadas – Baterias Barbieri (Valdanir Barbieri), C. B. Auto Freios e Suspensão (Cléber L. Barros-ME), Mecânica Funilaria e Pintura Douglas e Toyomitsu (Silva e Panzza Silva Ltda.), em razão de irregularidades no Processo Licitatório n. 02/2005, na modalidade Convite, destinado à aquisição de peças para veículos leves.

Aduziu, na inicial, que a licitação foi marcada por graves ilegalidades, entre as quais:
i)
ausência de especificação adequada do objeto, impedindo correta cotação de preços;
ii)
divergência de valores para peças idênticas;
iii)
dispensa indevida da fase de habilitação;
iv)
contratação de empresas em débito com a Previdência Social e/ou FGTS, em afronta à Constituição da República Federativa do Brasil e às Leis n.ºs 8.666/1993 e 8.036/1990.

Sustentou que os membros da Comissão de Licitação habilitaram e declararam vencedoras empresas inidôneas, de forma irresponsáveis e descomprometidos com a função que exerciam.

Asseverou que o ex-Prefeito, Francisco Ferreira Mendes Júnior, sem examinar os atos praticados, homologou o certame, o que configura ato de improbidade descrito no artigo 10 da Lei n. 8.429/1992.

Enfatizou que ficou demonstrado, no Inquérito Civil e na Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a existência de um esquema para dilapidar o patrimônio público municipal, formado pelo então Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Administração, Comissão de Licitação e os responsáveis pelas empresas vencedoras da licitação.

Defendeu a ocorrência de dano moral difuso à coletividade, decorrente do prejuízo causado ao erário municipal.

Diante disso, requereu a condenação da parte Requerida/Apelados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (art. 12, II), ao ressarcimento ao erário, no valor de R$ 49.145,20 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) e ao pagamento de indenização por dano moral difuso.

O Julgador singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Francisco Ferreira Mendes Junior, Norli Silvério Fogassa, Carlos Alberto Nunes de Almeida, Maricélia de Arruda Lino Lachman, Ivoneth Maria de Arruda Oliveira, Auto Peças Amigão – A. Patrick A. do Amaral e Cia. Ltda., Baterias Barbieri, CB Auto Freios e Suspensão, Mecânica Funilaria e Pintura Douglas e Toyomitsu – Silva e Panzza Silva Ltda., o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

O Ministério Público Estadual opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 293316865, págs. 43/48).

Em vista da edição da Lei n. 14.230/2021, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a possível reclassificação da conduta e readequação da pena de improbidade administrativa, bem assim sobre possível prescrição (id. 293316876, págs. 01/02).

O Ministério Público Estadual defendeu a irretroatividade da Lei (id. 293316878, págs. 01/07).

Após algumas manifestações das partes, o Juízo singular prolatou sentença nos Embargos de Declaração, concluindo o seguinte:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
JULGO-OS IMPROCEDENTES
, mantendo incólume a sentença constante no id. 50741349 – Pag. 38/41.” (Sic).

Contra essas decisões, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar e a prejudicial de mérito levantadas pela Recorrida,
Silva e Panzza Silva Ltda. (Toyomitsu).

1.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada,
Silva e Panzza Silva Ltda. (Toyomitsu), suscita a preliminar de não conhecimento do Recurso, ao argumento de que houve inovação recursal, quanto à alegação de que agiu com dolo.1.

Em que pese à alegação da Recorrida, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que constou da sentença recorrida que os Requeridos/Apelados não agiram com dolo e, por isso, o pedido foi julgado improcedente.

Ademais, cumpre ressaltar que, à época do ajuizamento do Ação Civil Pública (2011), a LIA não exigia
, para a tipificação do ato ímprobo, a
demonstração do dolo.

Dessa forma, em vista de o principal argumento da improcedência do pedido ser a ausência do dolo, é certo que a tese defendida na Apelação não configura inovação recursal.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do Apelo.

2.

Da Prejudicial de Mérito de Prescrição Intercorrente

A Recorrida,
Silva e Panzza Silva Ltda., defende, também, a ocorrência da prescrição intercorrente, porque decorreram mais de 04 (quatro) anos da data da publicação da Lei n. 14.230/2021 (26/10/2021) sem que tenha havido a prolação de sentença condenatória.

Cumpre salientar que a Lei n. 14.230/2021 trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.” (Negritei).

Depreende-se da tese firmada no julgamento do Tema n. 1.199 que o novo regime prescricional, previsto na Lei n. 14.230/2021, não possui aplicabilidade retroativa. Logo, os novos prazos prescricionais, previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/1992, só são aplicados a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em 26/10/2021.

Importante consignar que o mencionado precedente possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927, III, do CPC e, dessa forma, o regime prescricional, instituído pela Lei n. 14.230/2021, é inaplicável ao presente processo, visto que a ACP foi ajuizada no ano de
2011
, ou seja, antes da publicação da mencionada norma.

Ademais, nota-se que, após a publicação da Lei n. 14.230/2021 – 26/10/2021 – não transcorreu o lapso temporal de 04 (quatro) anos.

Nessa quadra, é certo que, na hipótese, não há falar em prescrição intercorrente e para corroborar o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – TEMA 1.199 DO STF – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos merecem prospera, porque o aresto mostra-se omisso com relação ao Tema 1.199 do STF.

2. O aresto vergastado anotou ser possível a aplicação da Lei 14.230/2021, quanto às modificações trazidas ao art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Porém, no julgamento do Tema 1.199 pelo STF (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado 4.3.2022), foram fixadas as seguintes teses: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; [...] 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

3. A partir do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no tocante
à aplicação da Lei 14.230/2021 quanto aos novos marcos prescricionais, estes são irretroativo
,
impondo-se o acolhimento da pretensão recursal, nos termos do quanto decidido no Tema 1.199/STF.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Tema 1.199/STF
. (N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 11/04/2023).” (Destaquei).

Sendo assim,
afasto
a prejudicial de prescrição intercorrente.

3.

Do Mérito Recursal

Conforme relatado, a controvérsia recursal reside em aferir se as irregularidades apontadas no procedimento licitatório, consistentes na ausência de especificação adequada do objeto; na repetição de itens com preços distintos; na dispensa total da fase de habilitação e na contratação de empresas sem regularidade fiscal, configuram, por si, atos de improbidade administrativa, na forma da Lei n. 8.429/1992, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação atual, passou a exigir, para a configuração dos atos previstos nos artigos 9
o
, 10 e 11, a presença de dolo, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma.

Nessa senda, não basta a constatação de ilegalidade, deficiência procedimental ou inobservância de formalidades; exige-se prova robusta de que o agente público agiu deliberadamente para enriquecer-se ilicitamente, causar prejuízo patrimonial ou violar princípios administrativos.

No caso vertente, verifico que, embora a instrução tenha evidenciado falhas no procedimento licitatório, não há nos autos prova direta ou indiciária idônea de que o ex-Prefeito, Francisco Ferreira Mendes Júnior, o ex-Secretário de Administração, Norli Silvério Fogaça, ou os membros da Comissão de Licitação, Carlos Alberto Nunes de Almeida, Maricélia de Arruda Lino Lachman e Ivoneth Maria de Arruda Oliveira, tenham atuado com consciência e vontade voltadas à prática de fraude ou ao benefício indevido de terceiros – Baterias Barbieri (Valdanir Barbieri), C. B. Auto Freios e Suspensão (Cléber L. Barros-ME), Mecânica Funilaria e Pintura Douglas e Toyomitsu (Silva e Panzza Silva Ltda.).

Na verdade, o que se observa é a reiteração de condutas administrativas inadequadas, passíveis de apuração e eventual responsabilização em outras esferas, mas destituídas do elemento volitivo exigido pela legislação para a imposição das severas sanções de improbidade.

Essa ausência de demonstração do dolo específico se verifica no que concerne à homologação do certame pelo Chefe do Executivo, visto que não há comprovação de que o ato tenha sido praticado com ciência da existência de vícios insanáveis e com a intenção deliberada de beneficiar determinadas empresas ou causar prejuízo ao erário.

Ademais, é de conhecimento geral que os processo licitatórios são desenvolvidos pela Comissão nomeada para tal finalidade, cabendo ao Prefeito tão somente a sua homologação, após os trâmites legais exigidos.

Dessa forma, é evidente que a mera homologação de licitação com falhas, sem que reste comprovada a má-fé, não preenche o requisito subjetivo necessário à tipificação da improbidade administrativa, qual seja, o dolo.

De igual modo, não restou demonstrada que a atuação dos membros da Comissão de Licitação, na habilitação das empresas, tenha sido dolosa, porque não existe qualquer prova ou indício de ajuste ilícito ou conluio com os particulares.

Além disso, não há elemento, nos autos, que indique prévia combinação, divisão de vantagens ou articulação para frustrar o caráter competitivo do certame, circunstância que afasta a caracterização do dolo.

A inexistência de prova, quanto à intenção dolosa, estende-se, ainda, às empresas vencedoras do certame, uma vez que, no caderno processual, não há nada indicando que tenham concorrido, de forma consciente e voluntária, para as irregularidades ou que delas tenham se beneficiado mediante conduta fraudulenta.

A simples contratação de pessoa jurídica com pendências fiscais – o que no caso não restou cabalmente demonstrada –, embora vedada pela lei, não autoriza concluir, sem base probatória concreta, que tenham praticado ato ímprobo.

Desse modo, a mera constatação de falhas ou irregularidades administrativas não é suficiente, por si só, para configurar ato de improbidade, pois a lei exige prova clara e segura de que o agente público ou o particular tenha agido com o propósito de lesar o erário ou de obter vantagem indevida, requisito que, na hipótese, não foi satisfeito.

Não há desconsiderar ainda que o Recorrente deixou de comprovar o alegado prejuízo ao erário, já que ausente a demonstração de que o preço das peças estivesse acima do mercado, bem assim que não foram entregues ao ente municipal.

Nessa esteira, e considerando que a Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação atual, condiciona a responsabilização à presença do dolo específico, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, sob pena de se converter a improbidade em mecanismo de punição objetiva, incompatível com o sistema constitucional e legal vigente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DO ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa ajuizada contra particulares e agentes públicos, sob a alegação de fraude em procedimentos licitatórios e prejuízo ao erário.
O juízo de origem concluiu pela ausência de elementos suficientes para caracterização dos atos ímprobos, especialmente à luz da nova redação conferida pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992.
II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação são:

(i) saber se houve a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos réus, nos termos dos arts. 10 e 11, inciso V, da Lei nº 8.429/1992;

(ii) verificar a existência de dolo específico e de dano efetivo ao erário, exigidos pela legislação atual;
(iii) aferir se o conjunto probatório autoriza a condenação dos réus pela prática de atos ímprobos.

III. Razões de decidir

3. A reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, para a configuração de atos ímprobos nos termos do art. 10 da LIA, a comprovação de conduta dolosa e de dano efetivo ao erário, afastando a responsabilização por culpa e por dano presumido (in re ipsa).

4. Quanto ao art. 11, a mesma lei restringiu a aplicação às condutas tipificadas em rol taxativo, exigindo dolo específico.

5. O conjunto probatório não demonstrou a existência de perda patrimonial efetiva, nem dolo específico dos réus, requisitos indispensáveis à caracterização de ato ímprobo.
6. A alegada fraude nos processos licitatórios não foi suficientemente comprovada nos autos, tampouco identificada qual licitação específica teria sido manipulada.
7. A ausência de prova inequívoca de que os réus agiram com vontade consciente de produzir resultado ilícito inviabiliza a condenação por improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a configuração de ato de improbidade administrativa com fundamento nos arts. 10 e 11 da LIA, exige-se a presença de dolo específico e, no caso do art. 10, a comprovação de dano efetivo ao erário.
2. A ausência desses elementos, ainda que presentes indícios de irregularidade, impede a responsabilização dos agentes por improbidade administrativa.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.422556-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 21/07/2025). Negritei.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo por Inovação Recursal,
AFASTO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, levantadas pela empresa Silva & Panzza Silva Ltda. e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025